Tribunal: STF
Processo: AP 2652
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de GUSTAVO GAYER MACHADO DE ARAUJO, Deputado Federal, em razão de Queixa-Crime integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 10.972/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 12/11/2024), imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 138, 139 e 140, combinados com o art. 141, II, III, § 2º, do Código Penal (eDoc. 104). 



    Em 3/9/2025, às 11h, foi realizada audiência por videoconferência e presidida pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, Rafael Henrique Janela Tamai Rocha (art. 21-A do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), oportunidade na qual foi realizada a oitiva das testemunhas de defesa Wilder Pedro de Moraes, Rogério Simonetti Marinho, Marco Aurélio Alves Nascimento, Pedro de Souza da Silva, Maria do Socorro de Oliveira, Dulce Costa Mendes e Amanda Oliveira Caixeta, bem como o interrogatório do querelado, tendo as partes sido intimadas em audiência para requerimento de diligências, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal e do art. 10 da Lei nº 8.038/1990 (eDoc. 176).



    Em 8/9/2025, o querelado formulou a seguinte proposta de retratação (eDoc. 170):



    “Eu, GUSTAVO GAYER MACHADO DE ARAÚJO, Deputado Federal, venho, por meio desta, manifestar-me a respeito das declarações proferidas em vídeo gravado e publicado por mim no dia 01 de fevereiro de 2023, em meu perfil na rede social Instagram, no qual mencionei o nome do Senador Vanderlan Cardoso, imediatamente após a eleição da Mesa Diretora do Senado Federal, por ter discordado de sua posição na votação para escolha do presidente eleito.



    Ressalto que minhas falas ocorreram em um contexto de forte polarização política e sob a proteção da imunidade parlamentar prevista no art. 53 da Constituição Federal, que assegura a livre manifestação dos parlamentares no exercício de suas funções.



    Ainda assim, reconheço que a forma e o tom empregados ultrapassaram a urbanidade que deve orientar o diálogo entre representantes eleitos pelo povo.



    Reafirmo meu respeito institucional ao Senado Federal e ao Senador Vanderlan Cardoso, esclarecendo que minhas palavras não tiveram a intenção de atingir sua honra pessoal, tratando-se de críticas de caráter político, mesmo que ácidas.



    Renovo, por fim, o compromisso de manter o debate democrático em nível elevado, preservando o respeito às instituições e aos demais parlamentares.”



    Na mesma data, requereu as seguintes diligências complementares (eDoc. 172): (a) “realização da colheita do depoimento da testemunha LUIS EDUARDO GRANGEIRO GIRÃO em outra data a ser designada por esta relatoria”; (b) “ o envio dos autos à autoridade policial para que esta proceda com a realização de perícia técnica no gabinete 737, comprovando-se nos autos por meio de documentos que o material audiovisual questionado foi produzido naquele espaço físico”; e (c) o “envio de comunicação à Câmara dos Deputados para que seja fornecido o controle de presença dos Deputados Federais no dia 01/02/2023”.



    O querelante VANDERLAN VIEIRA CARDOSO, Senador da República, por sua vez, formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 174):



    “a) seja integralmente INDEFERIDO o Requerimento de Diligências do Querelado (Petição nº 124.009/2025), por impertinência, inutilidade e caráter protelatório; 



    b) seja declarada encerrada a instrução, determinando-se, na forma do art. 11 da Lei 8.038/1990 e do art. 241 do RISTF, a abertura de prazo comum de 15 (quinze) dias para alegações finais em forma de Memorial; 



    c) consigne-se que o Querelante não tem outras provas a produzir, porquanto autoria e materialidade estão reconhecidas pelo próprio Querelado e suficientemente documentadas nos autos; 



    d) desconsidere-se a “retratação” apresentada, por inócua ao deslinde e não aceita pelo ofendido, reiterando-se o pleito pela procedência dos pedidos inaugurais.”



    Em 16/9/2025, indeferi os pedidos de diligências formulados pela Defesa de GUSTAVO GAYER MACHADO DE ARAUJO, e considerando que o querelante se manifestou pela rejeição da proposta de retratação oferecida pelo querelado GUSTAVO GAYER MACHADO DE ARAUJO, determinei que as partes fossem intimadas para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90 (eDoc. 189).



    O querelante e o querelado apresentaram suas alegações finais (eDocs. 190 e 204).



    Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11, § 2º, da Lei 8.038/1990 (Na ação penal de iniciativa privada, o Ministério Público terá vista, por igual prazo, após as alegações das partes) (eDoc. ).



    Em 15/10/2025, foi encaminhado aos autos o Ofício nº 244/SGM/P/2025, enviado pelo Deputado Federal HUGO MOTTA, Presidente da Câmara dos Deputados, informando que “Nos termos do artigo 53, § 3° , da Constituição Federal c/c o artigo 251, V, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, (...) esta Casa, em Sessão Deliberativa Extraordinária realizada no dia 15 de outubro de 2025, resolveu pela sustação da Ação Penal decorrente do recebimento da denúncia contida na Petição n. 10.972, em curso no Supremo Tribunal Federal” (eDoc. 208).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação, em 22/10/2025, pela improcedência da queixa-crime, nos seguintes termos (eDoc. 212):



    “Segundo a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, a imunidade parlamentar material também protege manifestações proferidas fora do recinto do Congresso Nacional, desde que ligadas ao exercício do mandato (nesse sentido: Pet n. 7.308, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 22.2.2021).



    Na compreensão do Ministério Público Federal, essa é precisamente a hipótese dos autos, uma vez que o discurso do querelado, conquanto veiculado por meio de rede social e marcado por expressões potencialmente ofensivas, tem em sua origem acontecimentos supostamente presenciados nos bastidores da votação para a presidência do Senado Federal, o que lhe confere natureza essencialmente política.



    A referência injuriosa feita ao querelante, pelo alegado fato haver barganhado seu voto para assumir comissão no Senado, também não extrapola os limites da imunidade parlamentar, na medida em que lançada no mesmo contexto da conduta que o querelado pretendeu criticar Não pudesse ser feita por meio de palavras ofensivas, jamais haveria espaço para os excessos que se consideram a própria razão de ser daquela prerrogativa constitucional. 



    Não se perca de vista, ademais, que, sendo os parlamentares envolvidos adversários políticos no Estado de Goiás, essa é uma circunstância que reforça o sentido da imunidade, na linha de precedentes dessa Suprema Corte:



    (...).



    Sublinhe-se, por fim, que os demais trechos do discurso não foram dirigidos especificamente ao querelante, mas a um grupo indeterminado de Senadores (por ex., “foram comprados com cargos de segundo escalão” e “viraram as costas pra democracia e pro Brasil”). Não havendo a individualização do ofendido, as expressões são insuficientes para a tipificação de crimes contra a honra.



    Nesse contexto, o Ministério Público Federal se manifesta pela improcedência da queixa-crime.”



    O querelante VANDERLAN VIEIRA CARDOSO, em face do parecer ministerial e da Resolução nº 30/2025 da Câmara dos Deputados, apresentou manifestação e requereu ao final (eDoc. 214):



    “1. Quanto ao parecer final da PGR: 1.1. Que se consigne que o parecer não enfrentou as condutas individualizadas que compõem o objeto da ação penal tal como recebido pela Primeira Turma (e.g., “dois vagabundos… não é não, Vanderlan?”), limitando-se a recortes genéricos; e, por conseguinte, seja desconsiderada sua conclusão de improcedência por evidente dissintonia com o Acórdão de recebimento; subsidiariamente, que se intime a Procuradoria-Geral da República a complementar o parecer enfrentando expressamente as passagens nominativas ao Querelante constantes dos autos.



    2. Reafirmação do objeto e da justa causa: que se reitere a delimitação já firmada por esta Excelsa Corte no Acórdão de recebimento — ofensas nominativas com divulgação em rede social, sem cobertura pela imunidade material, com observância do art. 41 do CPP e justa causa (art. 395, III, CPP) — orientando a instrução e o julgamento. 



    3. Quanto à Resolução n. 30/2025 (Câmara dos Deputados): 3.1. Que esta Suprema Corte submeta o ato parlamentar a controle de conformidade constitucional, delimitando sua eficácia aos exatos requisitos do art. 53, § 3º, e da jurisprudência desta Excelsa Corte — a saber: caráter personalíssimo; temporalidade (apenas fatos após a diplomação); momento processual (após o recebimento da denúncia ou queixa-crime); e quórum de maioria absoluta com votos ostensivos —, vedada qualquer extensão genérica “em relação a todos os crimes” que contrarie a moldura constitucional e a ratio da prerrogativa.



    3.2. No mérito desta incidência, que se declare inviável utilizar a sustação como meio de contornar decisão judicial que já afastou a imunidade material e reconheceu ofensas pessoais nominativas — sob pena de converter prerrogativa institucional em impunidade por atos estranhos à liberdade de opinião parlamentar protegida. 



    3.3. Subsidiariamente, se Vossa Excelência entender pela aplicação da sustação, que seja expressamente limitada: (i) exclusivamente ao Deputado Gustavo Gayer; e (ii) exclusivamente aos fatos após a diplomação — nos exatos termos fixados por esta Corte no precedente da AP 2.668 QO/DF, sem prejuízo da suspensão da prescrição (art. 53, § 5º, CRFB/88) e da preservação dos atos instrutórios já praticados e dos meios de prova não repetíveis. 



     4. Prosseguimento: mantida a competência e a delimitação da causa (itens 1 e 2), requer-se o regular prosseguimento da ação penal com a realização dos atos instrutórios faltantes e subsequente julgamento, à luz dos parâmetros já fixados pela Excelsa Primeira Turma.”



    O querelado GUSTAVO GAYER MACHADO DE ARAUJO, por sua vez, argumenta que “inexistem motivos que possam impedir a aplicação imediata da prerrogativa prevista no art. 53, §3º, da Constituição Federal, modo que, em atenção às comunicações apresentadas pela Presidência da Câmara dos Deputados (...), reforça-se a confirmação imediata da sustação da ação” (eDoc. 216).



    É o relatório. DECIDO.



    O § 3º do artigo 53 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 20 de dezembro de 2001, estabelece que somente as ações penais instauradas contra Parlamentares, por infrações praticadas após a diplomação, poderão ser suspensas pela sua Casa Legislativa, nos seguintes termos:



    “Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.



    (...)



    § 3º Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação.



    § 4º O pedido de sustação será apreciado pela Casa respectiva no prazo improrrogável de quarenta e cinco dias do seu recebimento pela Mesa Diretora.



    § 5º A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato.



    A EC nº 35/2001 inovou substancialmente em relação à possibilidade de responsabilização penal de parlamentares, restringindo a tradicional imunidade formal em relação ao processo. Não há mais necessidade de autorização da respectiva Casa Legislativa (Câmara ou Senado Federal) para que possa ser iniciado processo criminal em face do congressista. 



    A imunidade processual parlamentar refere-se, a partir da EC nº 35/2001, à possibilidade da Casa Legislativa respectiva sustar, a qualquer momento antes da decisão final do Poder Judiciário, o andamento da ação penal proposta contra parlamentar por crimes praticados após a diplomação.



    Obviamente, por se tratar de uma das importantes espécies de imunidade previstas no ESTATUTO DOS CONGRESSISTAS estabelecido no texto constitucional, somente se aplica aos parlamentares no exercício do mandato – CARÁTER PERSONALÍSSIMO –, sem qualquer possibilidade de extensão a corréus, com já definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em relação à todas as imunidades parlamentares (STF – Inquérito nº 736-6/MS – Questão de ordem – Rel. Min. CELSO DE MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 13 out. 1993, p. 32.248; STF – Pleno – Inquérito nº 961-0/SP – Questão de ordem – Rel. Min. CELSO DE MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 20 set. 1995, p 30.266; RTJ 161/14)..



    A persecução penal dos parlamentares sofrerá tratamento diferenciado, dependendo do momento da prática do crime - REQUISITO TEMPORAL -, da seguinte forma:



    (I) crimes praticados antes da diplomação: não haverá incidência de qualquer imunidade formal em relação ao processo, podendo o parlamentar ser normalmente processado e julgado pelo órgão competente do Poder Judiciário, uma vez que nessa hipótese não incide a prerrogativa de foro;



    (II) crimes praticados após a diplomação: o parlamentar poderá ser processado e julgado ou pelo Supremo Tribunal Federal, enquanto durar o mandato, se a infração penal tiver relação com o desempenho de suas funções, ou pelo órgão competente do Poder Judiciário, sem necessidade de qualquer autorização, porém, a pedido de partido político com representação na Casa Legislativa respectiva, esta poderá sustar o andamento da ação penal pelo voto ostensivo e nominal da maioria absoluta de seus membros. A suspensão da ação penal persistirá enquanto durar o mandato, e acarretará, igualmente, a suspensão da prescrição.



    O termo inicial para incidência da presente imunidade formal, portanto, não está relacionado com a posse, mas sim com a diplomação, pois é nesse momento que se tem a presunção de ter sido validamente eleito o representante, e, então a Constituição o protege, possibilitando a suspensão de ações penais propostas por crimes praticados após esse momento. A diplomação consiste, portanto, no início do vinculum iuris estabelecido entre os eleitores e os parlamentares, que equivale ao título de nomeação para o agente público e somente incidirá a imunidade formal em relação ao processo nos crimes praticados após sua ocorrência.



    A sustação do andamento da ação penal pela Casa Legislativa, portanto e conforme sempre destaquei em sede doutrinária (Direito Constitucional. 41. ed. São Paulo: Atlas, 2025, item 2.7.8), dependerá dos seguintes requisitos:



    · momento da prática do crime: independentemente da natureza da infração penal, somente haverá incidência da imunidade formal em relação ao processo quando tiver sido praticada pelos congressistas após a diplomação;



    · termos para sustação do processo criminal: somente poderá ser iniciado o procedimento pela Casa Legislativa respectiva, se houver ação penal em andamento, ou seja, após o recebimento da denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo órgão do Poder Judiciário competente; persistindo essa possibilidade até decisão final ou até o término do mandato, quando, então, cessarão todas as imunidades;



    · provocação de partido político com representação da própria Casa Legislativa: importante ressaltar que não será da ciência do STF ou do órgão judicial competente à Casa Legislativa respectiva, informando do início de ação penal contra parlamentar por crime praticado após a diplomação, que iniciará o procedimento para análise da sustação do processo criminal. Haverá necessidade de provocação de partido político com representação da Casa respectiva. A Casa Parlamentar não poderá, portanto, agir de ofício ou mesmo por provocação de qualquer de seus membros. A EC nº 35/01 somente concedeu legitimidade aos partidos políticos para a deflagração desse procedimento, por seus órgãos dirigentes, nos termos de seus próprios estatutos;



    · prazo para análise do pedido de sustação: a Casa Legislativa terá 45 (quarenta e cinco) dias do recebimento do pedido de sustação pela Mesa Diretora, para votar o assunto, sendo improrrogável esse prazo;



    · quórum qualificado para a sustação do processo: o § 3º, do art. 53, exige “voto da maioria de seus membros”, ou seja, para que a Casa Legislativa suspenda o andamento da ação penal contra parlamentar por crime praticado após a diplomação; deverá obter a maioria absoluta dos votos, que deverão ser ostensivos e nominais.



    O Ofício nº 244/SGM/P/2025, de 15 de outubro de 2025, por meio do qual o Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Hugo Motta, comunicou ao Presidente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Ministro EDSON FACHIN, que aquela Casa, em Sessão Deliberativa Extraordinária realizada no dia 15/10/2025, resolveu pela sustação da Ação Penal decorrente do recebimento da denúncia contida na Petição nº 10.972, em curso no Supremo Tribunal Federal (STF), veio acompanhado de cópia do avulso da matéria (Sustação de Andamento de Ação Penal nº 2/2025), a Resolução pertinente, as notas taquigráficas e a ata da sessão em que se procedeu à discussão e votação em Plenário da matéria.



    O texto da Resolução nº 30 de 2025, da Câmara dos Deputados dispõe:



    “Susta o andamento da Ação Penal contida na Petição n. 10.972, em curso no Supremo Tribunal Federal.



    Faço saber que a CÂMARA DOS DEPUTADOS aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:



    Art. 1° Fica sustado, nos termos do art. 53, § 3º, da Constituição Federal, o andamento da Ação Penal contida na Petição n. 10.972 em curso no Supremo Tribunal Federal.



    Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.



    A análise da Resolução nº 30/2025 e do material que acompanhou o Ofício nº 244/SGM/P/2025 da Presidência da Câmara dos Deputados demonstra o estrito cumprimento dos seguintes requisitos constitucionais, anteriormente descritos: termos para sustação do processo criminal; provocação de partido político com representação da própria Casa Legislativa; prazo para análise do pedido de sustação; quórum qualificado para a sustação do processo.



    Não há dúvidas em relação ao CARÁTER PERSONALÍSSIMO da Resolução nº 30/2025, uma vez que a Câmara dos Deputados analisou a situação do réu GUSTAVO GAYER MACHADO DE ARAUJO.



    Da mesma maneira, em relação ao REQUISITO TEMPORAL, que consiste em pressuposto essencial para a incidência da imunidade parlamentar formal processual, em que pese a Resolução nº 30/2025 tenha sido genérica, sua aplicação, obviamente, deve ser no exato sentido da norma constitucional, que exige ter sido a infração penal praticada após a diplomação.



    Os requisitos do caráter personalíssimo (IMUNIDADE APLICÁVEL SOMENTE AO PARLAMENTAR) e temporal (CRIMES PRATICADOS APÓS A DIPLOMAÇÃO), previstos no texto constitucional, são claros e expressos, no sentido da APLICAÇÃO DESSA IMUNIDADE A PARLAMENTARES E A INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS APÓS A DIPLOMAÇÃO.



    Não há dúvidas, portanto, que o texto constitucional aprovado pelo CONGRESSO NACIONAL ao editar a Emenda Constitucional nº 35, de 20 de dezembro de 2001, somente admite a possibilidade de suspensão de ação penal contra parlamentar, quando o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL receber denúncia por crime que o próprio Tribunal reconhecer como praticado após a diplomação, que, na presente hipótese, são os crimes de calúnia (art. 138 do CP), difamação (art. 139 do CP) e injúria (art. 140 do CP), combinados com o art. 141, II, III, § 2º, do Código Penal



    Diante do exposto, nos termos do art. 53, §§ 3º e 5º, da Constituição Federal, DETERMINO A APLICAÇÃO IMEDIATA DA RESOLUÇÃO Nº 30, DE 2025 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, e DECLARO A SUSPENSÃO DESTA AÇÃO PENAL 2.652/DF em relação ao Deputado Federal GUSTAVO GAYER MACHADO DE ARAUJO, em relação aos crimes praticados após a diplomação, quais sejam, calúnia (art. 138), difamação (art. 139) e injúria (art. 140), todos do Código Penal, combinados com o art. 141, II, III, § 2º, do Código Penal, até o término do mandato



    DECLARO, ainda, a SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO em relação aos crimes de calúnia (art. 138), difamação (art. 139) e injúria (art. 140), todos do Código Penal, combinados com o art. 141, II, III, § 2º, do Código Penal, a partir do dia 15/10/2025, até o término do mandato de GUSTAVO GAYER MACHADO DE ARAUJO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente